Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702378-07.2023.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMAD ABOUL EZZ, ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO EMBARGADO: ESPÓLIO DE VALTER NUNES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE CABRAL NUNES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IMAD ABOUL EZZ e ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO (ID 66279678) em face de acórdão ID 65968549, que deu provimento ao recurso do ora Embargado. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 12:36:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador